Tribunal: TJDFT
Processo: 0712171-58.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712171-58.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA LUISA MARQUES DA SILVA EMBARGADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP Despacho 1. Embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Maria Luísa Marques da Silva (ID no 21215692, págs. 1-9) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso interposto (ID no 20837334). 2. Intime-se a embargada, Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap, para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 9 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO